Tribunal: STF
Processo: Rp 1184
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-26
Data de publicação: 1986-11-26

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO NORMATIVO DE
CORREGEDOR DA JUSTIÇA LOCAL.
A EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO CONTRARIO A LEI, EM PROVIMENTO BAIXADO
PELA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA
NORMATIVA E FISCALIZADORA, CARACTERIZA, QUANDO MUITO, ERRONEA
INTERPRETAÇÃO DELA, MAS NÃO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER
LEGISLATIVO A ENSEJAR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TEXTO.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE.